Tribunal: TJSP
Processo: 1525722-88.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Art. 157, § 2o, II, na forma do art. 70, todos do CP.

Inocorrência de Bis In Idem na dosimetria da pena do corréu FLÁVIO. Maus antecedentes valorados na primeira fase de estimação e reincidência valorada na segunda, referentes a condenações pretéritas distintas. Jurisprudência do C. STJ.

Pleito do corréu FLÁVIO pela minoração da fração de

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Art. 157, § 2o, II, na forma do art. 70, todos do CP.

Inocorrência de Bis In Idem na dosimetria da pena do corréu FLÁVIO. Maus antecedentes valorados na primeira fase de estimação e reincidência valorada na segunda, referentes a condenações pretéritas distintas. Jurisprudência do C. STJ.

Pleito do corréu FLÁVIO pela minoração da fração de aumento aplicada à pena-base em virtude dos maus antecedentes. Não acolhido. Fração adotada em consonância com a jurisprudência consolidada por este E. Tribunal.

Pleito dos dois apelantes pelo afastamento do concurso formal de crimes. Impossibilidade. Roubos praticados mediante uma única ação, contra vítimas diferentes, que violou patrimônios distintos. Situação fática que se amolda ao concurso formal.

Pedido dos apelantes pela minoração da fração aplicada em razão do concurso formal. Acolhido. C. STJ consolidou o entendimento de que a exasperação deve ser praticada seguindo o parâmetro do número de delitos praticados, dentro do intervalo de 1/6 a 1/2. Fração alterada para 1/5, em razão de, no caso em tela, terem sido praticados três crimes de roubo pelos corréus, com o consequente redimensionamento das reprimendas.

Recurso parcialmente provido.